Tribunal: TJMT
Processo: 0002940-05.2009.8.11.0045
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-17
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002940-05.2009.8.11.0045
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ASSOCIACAO DOS ORGANIZADORES DA EXPOSICAO AGROPECUARIA INDUSTRIAL E COMERCIAL DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 04.496.013/0001-54 (REPRESENTANTE), ABEL SGUAREZI - CPF: 695.937.951-20 (ADVOGADO), VALDIR MIQUELIN - CPF: 600.235.039-04 (ADVOGADO), ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA JUNIOR - CPF: 014.885.841-41 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), JOSE EDGARD DA CUNHA BUENO FILHO - CPF: 257.454.648-28 (ADVOGADO), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), MARGARIDA APARECIDA DE SOUZA - CPF: 896.077.161-91 (EMBARGADO), ANTONIO DONIZETE CAVALARO - CPF: 333.924.989-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO - OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INOVAÇÃO RECURSAL - IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presente, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração opostos por
Associação dos Organizadores da Exposição Agropecuária Industrial e Comercial de Lucas do Rio Verde
, contra acordão que, à unanimidade, negou provimento ao recurso, mantendo incólume a sentença vergastada.

Aduz o embargante que o acórdão é contraditório, porquanto afirma que se trata de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Cancelamento de Transferência Bancária, a julgou como ação indenizatória, e que, diante disso, não há que se perquirir a presença dos requisitos da responsabilidade civil, mas sim a causalidade da demanda, devendo ser reconhecido que a instituição financeira deve arcar com as custas e despesas processuais.

Alega que o acórdão apreciou a questão sobre ótica fática diversa da constante dos fatos e provas documentais, notadamente por se tratar de ato unilateral e o TED não havia sido disponibilizado na conta do destinatário, de forma que seu cancelamento não dependia de concordância do destinatário.

O embargado não apresentou contrarrazões (ID. 46284956).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, importa salientar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presente, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão,
in verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Nesta senda, visam completar a decisão omissa, aclará-la quando houver obscuridades ou contradições ou corrigi-la na hipótese de erro material, mas não se prestam para obter o reexame da matéria solucionada no julgado. Isso porque, o acerto ou desacerto da decisão embargada não constitui nenhuma das hipóteses enumeradas no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

No caso vertente, o embargante alega a existência de omissão/obscuridade no julgamento do recurso de apelação.

Em que pese as manifestação quanto à natureza da ação, é certo que utilizou-se da responsabilidade civil para elucidar que os ônus sucumbenciais não caberiam ao Embargado, ante a inexistência de ilicitude de seus atos.

Por certo que a condenação pelas custas, despesas processuais e honorários advocatícios deve recair sobre quem deu causa à ação. Entretanto, inexistindo ato ilegal por parte do banco, não há que se falar em sua condenação.

Neste sentido deu-se o julgamento, confira-se:

“(...) a instituição financeira foi utilizada apenas como veículo para a transferência dos valores para conta indicada pelo próprio Apelante. Deste modo, não consta dos autos elementos capazes de apontar sua responsabilidade. Outrossim, há asseverar que após determinação judicial para a restituição dos valores esta foi cumprida integralmente. (...)
Assim, tendo em vista restar demonstrado nos autos que o erro cometido na realização da transferência a conta equivocada deu-se, única e exclusivamente, em virtude da desatenção da própria Apelante, não há nexo causal que ligue qualquer conduta do banco ao resultado danoso.
”
(destaquei)

Neste viés, inexistindo responsabilidade por parte do Banco Bradesco S.A quanto ao ajuizamento da ação, por consectário lógico inexiste o dever de arcar com os ônus sucumbenciais.

Não há falar em omissão no que se refere aos temas, pois, embora o acórdão impugnado não tenha feito menção explícita aos argumentos assinalados pelo Embargante, diante dos fundamentos da decisão, acabou por rechaçar os fundamentos suscitados no caso concreto, à vista do quadro fático evidenciado nos autos.

Note-se que circunscrevia-se o recurso a apreciar o acerto ou desacerto da decisão do juízo singular que afastou a condenação solidária do Banco Bradesco S.A da condenação dos ônus sucumbenciais.

Nesse contexto, ficou evidenciado que a pretensão do Embargante é estabelecer nova discussão acerca de matéria decidida na decisão combatida, pretensão esta que não pode ser de forma alguma acolhida, ressalvando-se, entretanto, que as matérias aqui não apreciadas em virtude das limitações processuais poderão ser revistas pelo juízo
a quo
.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC - NÍTIDA FINALIDADE DE REDISCUSSÃO E REFORMA DA MATÉRIA DECIDIDA NO ACÓRDÃO EMBARGADO - INADMISSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS. 1. Considerando que o acórdão analisou e enfrentou integralmente a temática recursal e, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC/15, art. 1.022), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para obter a prevalência de tese recursal rejeitada. 2.
Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que, notadamente, possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela. A pretensão de rediscussão da matéria deve ser deduzida por meio do recurso processual cabível, ficando vedada a rediscussão da matéria, e ressaindo nitidamente o caráter manifestamente protelatório dos embargos
.”
(ED 71815/2018, DES.JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019). (destaquei)

Isso posto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2020